Tribunal: TJMT
Processo: 1003175-95.2024.8.11.0087
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003175-95.2024.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DIEGO HENRIQUE MOSCHEM - CPF: 061.693.151-48 (RECORRENTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), FELIPE YAGO DE MORAES DOS SANTOS - CPF: 062.664.251-57 (ASSISTENTE), FERNANDA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 055.122.511-47 (ASSISTENTE), MARCIA REGINA DE SOUZA LEMOS - CPF: 030.892.491-62 (ASSISTENTE), ADSON RICARDO DE SOUZA AGUIAR - CPF: 064.669.601-70 (VÍTIMA), W. R. L. D. S. - CPF: 061.512.761-40 (VÍTIMA), ADENILSON ALVES MATOS - CPF: 628.106.261-20 (ASSISTENTE), VALNEIDE FERNANDO SILVA DOS SANTOS FILHO - CPF: 022.065.741-60 (ASSISTENTE), MARIANA CALCANHOTO LEAL DA SILVA - CPF: 132.116.517-05 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, iv, do código penal). Decisão de pronúncia. Preliminares de inépcia da denúncia, ausência de justa causa e nulidade da busca domiciliar. Rejeição. Mérito. Pretendida impronúncia ou absolvição sumária. Impossibilidade. Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria. Arma utilizada no crime apreendida na residência do acusado. Laudo de confronto balístico positivo.

Qualificadora não manifestamente improcedente. Aplicação do princípio
in dubio pro societate
. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra a decisão que pronunciou o acusado como incurso no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal, pela prática de duplo homicídio qualificado. A defesa pleiteia a absolvição sumária, com fundamento no artigo 415, II, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a impronúncia, nos termos do artigo 414 do mesmo diploma, sob a alegação de inépcia da denúncia, ausência de justa causa, nulidade da busca domiciliar e insuficiência de indícios de autoria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) verificar se a denúncia é inepta e se há ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal; (ii) definir se há nulidade da prova decorrente da busca domiciliar na residência do recorrente; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da decisão de pronúncia, com base nos indícios de autoria e na prova da materialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há inépcia da denúncia quando a peça acusatória descreve de forma clara e objetiva a conduta atribuída ao acusado, com todas as circunstâncias essenciais, permitindo o pleno exercício do direito de defesa.

4. A justa causa para a ação penal está configurada quando os autos reúnem elementos probatórios suficientes para amparar a acusação, como boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos testemunhais.

5. A busca domiciliar foi legitimamente realizada, pois precedida de fundadas razões derivadas de denúncia anônima e de fundada suspeita, além de contar com o consentimento do morador.

6. Na fase de pronúncia, vigora o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a autoria, o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

7. Comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, especialmente quando o laudo pericial de confronto balístico confirma que a arma apreendida na residência do acusado foi a mesma utilizada no crime, impõe-se a manutenção da pronúncia.

8. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A denúncia que expõe de forma clara os fatos e permite o exercício da ampla defesa não é inepta. 2. A busca domiciliar realizada com base em fundadas razões e com o consentimento do morador é válida. 3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve-se manter a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 41, 413, 414, 415, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0019578-88.2010.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 19.7.2024; TJMT, Apelação n. 1003259-33.2023.8.11.0087, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 15.10.2024; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1004994-37.2020.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 6.6.2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Diego Henrique Moschem
contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), pela morte de
Adson Ricardo de Souza Aguiar
e
Witlo Rauã Lemos dos Santos
(Id. n. 286791940).

Inconformada, a defesa requer a absolvição sumária do recorrente, com fundamento no artigo 415, II, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, sua impronúncia, nos termos do artigo 414 do mesmo diploma. Preliminarmente, alega: (i) inépcia da denúncia e ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal; (ii) nulidade da prova decorrente da apreensão de entorpecentes e de arma de fogo, sob o argumento de que a busca domiciliar teria sido realizada de forma ilegal. No mérito, sustenta a inexistência de provas suficientes de autoria, destacando que nenhuma testemunha reconheceu o acusado como autor dos disparos e que ele apresentava álibi para a data do crime, invocando, assim, o princípio do
in dubio pro reo
(Id. n. 286791945).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia (Id. n. 286791948). Instado a se retratar, o Juízo
a quo
manteve o
decisum
pelos próprios fundamentos (Id. n. 286791949).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr.
Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento do recurso, apresentando a seguinte síntese:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, §2º INC. IV, DO CÓDIGO PENAL, PARA SER SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. - 1. ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE – INOCORRÊNCIA - 2. ALMEJADA IMPRONÚNCIA SUSTENTANDO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS DE PROVAS DE QUE TERIAM PRATICADO O CRIME DE HOMICÍDIO NARRADO NA DENÚNCIA – INADMISSIBILIDADE - A PRONÚNCIA É MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, FUNDADA EM SUSPEITA, DE MODO QUE APENAS O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRIME E DE INDÍCIOS DA AUTORIA SUBMETE O ACUSADO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI (ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). - DESPROVIMENTO DO RECURSO” (Id. n. 293626870).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do presente recurso em sentido estrito.

A defesa sustenta, em preliminar, a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Argumenta que a peça acusatória não descreveu com clareza e precisão as circunstâncias do fato, como a motivação do crime e a eventual participação de coautores, comprometendo, assim, o exercício da ampla defesa e do contraditório. Alega, ainda, inexistirem elementos probatórios mínimos que vinculem o recorrente à prática dos delitos.

Tais alegações, contudo, não prosperam.

Narra a denúncia que, em 9 de setembro de 2023, por volta das 21h30, em residência particular situada na Rua das Araucárias, em Guarantã do Norte/MT, o recorrente
Diego Henrique Moschem
teria matado as vítimas Adson Ricardo de Souza Aguiar e Witlo Rauã Lemos dos Santos, mediante recurso que dificultou suas defesas. A arma de fogo utilizada no crime foi posteriormente apreendida em sua posse, sendo confirmada pelo exame de confronto balístico.

O contexto fático foi assim descrito:

“(...)
I.
No dia 09 de setembro de 2023, por volta das 21h30min, em residência particular situada na Rua das Araucárias, em Guarantã do Norte/MT, o denunciado
DIEGO HENRIQUE MOSCHEM
matou as vítimas
ADSON RICARDO DE SOUZA AGUIAR e o adolescente WITLO RAUÃ LEMOS DOS SANTOS
, mediante recurso que dificultou as defesas das vítimas;

II.
Além disso, nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado
DIEGO
possuiu e manteve sob sua guarda, arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com a determinação legal.

Segundo o apurado, nas circunstâncias acima descritas, as vítimas estavam sentadas no quintal da residência da vítima ADSON, quando o denunciado chegou no local e desferiu disparos de arma de fogo contra as vítimas ADSON e WITLO.

Registre-se que arma de fogo usada no crime, consoante o resultado positivo do exame de confronto balístico (laudo nº 211.2.13.9067.2023.146031-A01 - ID. 172299083 – página 77), fora apreendida, após o crime, na posse do denunciado, conjuntamente a significativa quantidade de droga.

O crime, por fim, fora cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que foram atacadas de surpresa, com disparo de arma de fogo (...)” (Id. n. 286788895).

Verifica-se que a denúncia atende plenamente aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois descreve de forma clara e objetiva a conduta atribuída ao recorrente, com todas as circunstâncias essenciais, permitindo-lhe o pleno exercício do direito de defesa. Consta a qualificação do acusado, a exposição dos fatos, a classificação jurídica e o rol de testemunhas, demonstrando a regularidade da peça inicial. Ademais, a narrativa foi suficiente para que o recorrente compreendesse a imputação, tanto que apresentou defesa específica (Id. n. 286791882).

No tocante à alegada ausência de justa causa, observa-se que os autos reúnem elementos probatórios suficientes para amparar a acusação, dentre eles: boletim de ocorrência n. 2023.255615 (Id. n. 286788888, pp. 3-4); laudos periciais (Ids. n. 286788888, pp. 31-74); laudo de confronto balístico (Id. n. 286788888, pp. 77-117), que vinculou a arma apreendida ao crime; além de depoimentos testemunhais colhidos durante a investigação.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. DENÚNCIA QUE DESCREVE DE FORMA INDIVIDUALIZADA A CONDUTA E POSSIBILITA O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA (...). RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não há falar em ausência de justa causa que implique inépcia da inicial, porquanto a denúncia foi pautada na delação extrajudicial dos demais codenunciados, além de descrever, de maneira individualizada, a conduta imputada ao réu, possibilitando o pleno exercício do contraditório (...)” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 0019578-88.2010.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de julho de 2024; data de publicação: 19 de julho de 2024).

Cumpre destacar que, tanto para o recebimento da denúncia quanto para a pronúncia, não se exige prova plena da autoria, mas apenas indícios suficientes, os quais se encontram presentes no caso em análise.

Assim,
rejeito a preliminar de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa
para a ação penal.

A defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do recorrente, que resultou na apreensão de arma de fogo e entorpecentes, sob o argumento de ausência de mandado judicial e inexistência de flagrante delito.

Tal preliminar não merece acolhimento.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o depoimento prestado pelo investigador de polícia civil Adenilson Alves Matos, em sede policial, extraído da Ação Penal n. 1003259-33.2023.8.11.0087, devidamente juntado aos presentes autos:

“(...) QUE esta equipe de investigadores, composta por (Adenilson Matos e Everton Henrique), recebeu notícia crime ‘apocrafe’, via telefone 190, nos relatando que na data de ontem alguns membros da facção criminosa comando vermelho-CV, havia sequestrado três pessoas e levado para o morro do magal, e que no local torturarão as três pessoas até um deles ficarem inconsciente; QUE a equipe diante dessas informações, deu início a várias diligências na cidade, com o objetivo de encontrar as vítimas, tendo em vista, que chegou ao conhecimento da equipe investigativa que um das vítimas, estava com os dois braços e as pernas quebradas; QUE esta equipe deslocou-se ate o hospital e constatou-se a veracidade das informações, porém, como a vítima Elias já tinha sido recambiado para o presídio de Peixoto de Azevedo, pelos policiais penais, haja visto, que havia fugido do respectivo presídio; QUE dando continuidade nas diligências, esta equipe deslocou-se ate o bairro Santa Marta, para identificar as outras vítimas; QUE no caminho
foi visto o suspeito Diego Henrique Moschem em fundada atitudes suspeita
; QUE
ao avistar a viatura, o mesmo assustou e demonstrou um certo nervosismo
; QUE
a equipe de investigadores resolveu abordá-lo e como já tinha recebido informações de forma anônima que teria participado da tortura na data de ontem
, e devido ao seu nervosismo apresentado na abordagem, e ainda que na tela do celular havia conversas comprometedoras, a equipe convidou o mesmo para acompanhar ate a Delegacia; QUE
a equipe de investigadores já tinha conhecimento que o suspeito, comercializa droga na cidade
; QUE
está envolvidos no duplo homicídio ocorrido no bairro industrial
; QUE ainda restou apurado pela equipe que o suspeito é o responsável pela execução ordenada pela facção criminosa justiceiro; QUE na Delegacia foi indagado várias situações ao suspeito, onde este sempre desconversava a situação, e demonstrando um certo nervosismo;
QUE esta equipe já estava monitorando o suspeito, pela prática de tráfico ilícito de drogas e que armazenava a referida droga e arma em sua residência
; QUE
em continuidade as diligências, esta equipe deslocou até a residência do suspeito Diego Henrique, e ao chegar no local, o irmão Douglas do mesmo, autorizou a entrada desta equipe
; QUE
na residência foi encontrado uma arma de fogo com numeração suprimida, calibre.380, 50 munições, calibre .380, intactas, um carregador de arma de fogo, calibre .380, um coldre
, uma porção grande de substância análogo a pasta base de cocaína, um rolo de papel insulfilme, várias embalagens tipo saquinho para embalar droga, um dichavador de cor azul, dois aparelhos celulares marca sansumg, cor preta, um aparelho celular Iphone 14; QUE esta equipe ao terminar as diligências, foi dado voz de prisão ao suspeito, e encaminhado para autoridade policial para as providências que o caso requer (...)” (Id. n. 286788898, pp. 15-16) (destaquei).

Conforme se depreende dos autos, a diligência policial foi deflagrada a partir de denúncia anônima que informava que o recorrente mantinha em sua residência a arma de fogo utilizada em um duplo homicídio ocorrido no município de Guarantã do Norte, além de expressiva quantidade de entorpecentes.

No curso de abordagem prévia, o recorrente apresentou comportamento suspeito, tentando ocultar o aparelho celular que portava. Nesse instante, os investigadores “viram de relance, na tela do celular dele, a cobrança de um pix de uma pessoa com o apelido de ‘Adão’, sendo este já conhecido pela equipe como sendo fornecedor de drogas”, conforme consignado na sentença proferida na Ação Penal n. 1003259-33.2023.8.11.0087 (Id. n. 286791861, p. 8). Tal circunstância reforçou as fundadas razões para se presumir a existência de situação de flagrante delito no interior da residência.

Além disso, os policiais ingressaram no imóvel mediante autorização expressa do irmão do recorrente, Douglas Moschem (Id. n. 286791850, p. 10), circunstância confirmada nos autos e não infirmada por prova em sentido contrário.

Cumpre ressaltar que a alegação de nulidade da diligência já foi apreciada nos próprios autos em que se deu a apreensão da arma de fogo — posteriormente vinculada ao duplo homicídio ora investigado —, sendo rejeitada por este Tribunal de Justiça. No julgamento da apelação defensiva, restou consignado:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRELIMINARES REJEITADAS
. NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, APENAS PARA RECONHECER A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONÂNEA.

(...)

3.
A busca domiciliar é válida, pois o irmão do réu assinou autorização de entrada e houve flagrante delito, considerando a natureza permanente do crime de tráfico
(...)” (TJMT, Apelação n. 1003259-33.2023.8.11.0087, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 15 de outubro de 2024; data de publicação: 15 de outubro de 2024) (destaquei).

Portanto, a diligência observou os ditames legais e constitucionais, estando devidamente amparada por fundadas razões e pelo consentimento do morador.

Rejeito, assim, a preliminar de nulidade da busca domiciliar.

No mérito, a defesa sustenta a inexistência de provas suficientes de autoria delitiva, alegando que nenhuma testemunha reconheceu o recorrente como autor dos disparos e que ele possuía álibi para a data do crime, invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O recurso não merece provimento.

Conforme já destacado, a decisão de pronúncia (art. 413 do CPP) constitui mero juízo de admissibilidade: cabe ao magistrado apenas verificar a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, sem adentrar no mérito da imputação.

No caso em análise, a materialidade está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, laudos periciais de necrópsia, laudo de local de crime e demais elementos probatórios. Já os indícios de autoria mostram-se suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O principal elemento de vinculação é o laudo pericial n. 211.2.13.9067.2023.146031-A01 (Id. n. 286788888, pp. 77-117), que concluiu que os estojos deflagrados encontrados no local (EQ01 a EQ06) e os projéteis (PQ01 a PQ05) correspondiam à pistola Taurus, calibre .380 ACP, número de série KHM77509, apreendida na residência do acusado.

O investigador de polícia Adenilson Alves Matos relatou em juízo que havia informações de que a vítima Adson integrava a facção “Primeiro Comando da Capital” (PCC), e que o recorrente, suposto membro do “Comando Vermelho”, estaria em busca de vingança. Acrescentou que denúncias anônimas indicavam o acusado como “justiceiro” da organização criminosa, motivo pelo qual foi abordado e conduzido à delegacia (Id. n. 286791930).

A testemunha Felipe Yago de Moraes dos Santos, presente no local, afirmou que dois indivíduos armados, de capacete, anunciaram o ataque com a expressão “perdeu, perdeu” e em seguida efetuaram os disparos (Id. n. 286791930). Embora não tenha identificado os autores, seu relato confirma o que seria a dinâmica dos fatos descrita na denúncia.

Em interrogatório, o réu negou a autoria dos disparos, alegando que apenas teria guardado a arma de fogo a pedido de um terceiro, já falecido, mediante o pagamento de R$ 500,00 (Id. n. 286791930). Referida versão, entretanto, não encontra, por ora, respaldo nos elementos coligidos durante a instrução. No mesmo sentido, o álibi de que estaria na residência de Fernanda (Id. n. 286791930), embora apresentado, permanece isolado nos autos, sem corroboração suficiente neste momento processual.

Importa destacar que, na fase de pronúncia, eventuais dúvidas quanto à autoria são resolvidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF). Assim, não incide aqui o princípio
in dubio pro reo
, mas sim o
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a autoria, o acusado deve ser submetido ao julgamento popular.

Esse é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – 1. PRELIMINAR: ARGUIDA NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE LIMITOU A INDICAR A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA – INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA CAPAZ DE INFLUENCIAR OS JURADOS – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO: PLEITEADA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NA LEGÍTIMA DEFESA (ART. 415, IV, DO CPP) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PLENA E INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CONTRARIADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE OS MEIOS UTILIZADOS E A SUPOSTA AGRESSÃO – DÚVIDA QUANTO À OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A absolvição sumária por legítima defesa, nos termos do art. 415, IV, do CPP, é medida excepcional que somente tem lugar quando demonstrada de forma plena, incontroversa e inequívoca a presença de todos os requisitos previstos no art. 25 do Código Penal.

(...) Vigora na fase de pronúncia o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos ou da ocorrência de excludente de ilicitude, deve o acusado ser pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural para o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional (...)” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1004994-37.2020.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento:6 de junho de 2025; data de publicação: 6 de junho de 2025).

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), os indícios também são suficientes, pois, conforme Felipe relatou, os autores chegaram armados e anunciaram o ataque antes dos disparos, surpreendendo as vítimas e impedindo qualquer reação.

A exclusão de qualificadoras, nesta fase, somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Assim, estando comprovada a materialidade, presentes indícios suficientes de autoria e não sendo manifestamente improcedente a qualificadora descrita na denúncia, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao recurso interposto por Diego Henrique Moschem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025